Tribunal: TJBA
Processo: 8073367-32.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8073367-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO CLIENTE-ADVOGADO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ESTATUTO DA OAB. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em face do Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da mesma Comarca, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 8059902-55.2022.8.05.0001, que visa a cobrança de honorários advocatícios contratuais. O Juízo Cível, inicialmente competente, declinou da competência ao entender que a matéria se enquadraria como relação de consumo. Por sua vez, o Juízo de Consumo, ao receber os autos, refutou a competência, argumentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação entre cliente e advogado e suscitou o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da relação contratual entre cliente e sociedade de advocacia para fins de cobrança de honorários, determinando se a competência para processar e julgar o feito é do Juízo Cível ou do Juízo Especializado em Relações de Consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual estabelecida entre clientes e advogados não constitui relação de consumo. Trata-se de um vínculo de natureza
sui generis
, regido por legislação específica, notadamente a Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), que prevalece sobre as normas gerais do Código de Defesa do Consumidor.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos serviços prestados por advogados, pois não configuram atividade fornecida no mercado de consumo, mas sim um múnus público regulado por lei especial.

5. Sendo a relação jurídica de natureza eminentemente cível, a competência para processar e julgar a execução de honorários advocatícios é do Juízo Cível, e não da Vara Especializada em Relações de Consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Conflito julgado procedente
.

Tese de julgamento
: "1. A prestação de serviços advocatícios, seja por advogado individualmente, seja por sociedade de advogados, é regida por legislação própria, o Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/1994), não se caracterizando como relação de consumo. 2. A competência para processar e julgar ações de execução de honorários advocatícios contratuais é do Juízo Cível, afastando-se a competência das Varas de Relações de Consumo.".

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB); Código de Processo Civil, art. 66, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
( AgRg no AgRg no AREsp n. 773.476/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 21/06/201;
Conflito de Competência 8054590-33.2024.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Seções Cíveis Reunidas; Conflito de Competência 8063863-36.2024.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Seções Cíveis Reunidas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência Cível nº 8073367-32.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Suscitante, o
JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
, e, como Suscitado, o
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO
para declarar a competência do Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do at
o).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
RELATOR

04